Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717093-17.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, MARTA REGINA GONZAGA MORAES APELADO: MARTA REGINA GONZAGA MORAES, CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por MARTA REGINA GONZAGA MORAES contra decisão (ID 73687832) que não conheceu da apelação cível interposta pela agravante. Em suas razões (ID 74671026), o agravante sustenta que: 1) é devida a majoração de honorários recursais em caso de não conhecimento de recurso; 2) os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa ou, caso fixados por equidade, observarem a tabela mínima de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Requer a reconsideração da decisão para majoração dos honorários recursais. Caso não haja reconsideração, que o agravo interno seja submetido ao julgamento da Turma. É o relatório. Decido. Inicialmente, deixo de conhecer do pedido de alteração do valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. Tal pedido foi objeto da apelação interposta pela agravante. Portanto, sua reiteração fere o princípio da unicidade recursal. Por outro lado, assiste razão à agravante quanto à pretensão de que sejam majorados honorários recursais, em razão do não conhecimento da apelação interposta pela ré. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou tese no Tema Repetitivo 1.059 acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos seguintes termos: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” – grifou-se. No caso, a apelação do réu não foi conhecida. Portanto, os honorários recursais devem ser majorados. A sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Reconsidero em parte a decisão que não conheceu da apelação do réu e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator